Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-43.2020.8.11.0050
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000757-43.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[COMINI TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 06.371.255/0001-47 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – INABILITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO EDITAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CONSELHO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.

A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.

Desse modo, como a Impetrante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo, mantendo a decisão que declarou a Impetrante inabilitada no certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Comini Tecnologia Hospitalar LTDA-ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que denegou a segurança pretendida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000757-43.2020.8.11.0046 proposto contra ato atribuído ao
Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis/MT
, impetrado em razão da decisão administrativa que declarou a Impetrante inabilitada do processo licitatório Pregão Eletrônico no 015/2020, em razão de suposto não atendimento da exigência contida no item 12.1.4 do edital, qual seja, apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a exigência da Certidão de Acervo Técnico – CAT mostra-se completamente indevida, uma vez que viola as diretrizes estabelecidas pela Lei 8.666/93, sendo, os documentos apresentados pela Apelante, por si só, suficientes para demonstrar sua qualificação técnica e capacidade de cumprir com o objeto do pregão.

Afirma que o art. 30 da Lei 8.666/93 nada diz a respeito da exigência da Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que a conduta de inabilitar a Apelante acabou por ferir os princípios da licitação, não podendo prevalecer de forma alguma, haja vista que acabou frustrando, senão restringindo a competitividade do certame.

Ao fim, requer a procedência do recurso para reformar a sentença a fim de se conceder à Apelante a segurança pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 79254982).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do apelo (id.

86036450).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 140917661).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
COMINI TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA-ME
contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, que, em sede de recurso administrativo, manteve decisão que inabilitou-a no processo do Pregão Eletrônico no 015/2020 daquele município, o qual tinha por objeto o “
registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializado na manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odontológicos incluindo peças
”, e no qual a Apelante apresentou a proposta com melhor preço, sob o fundamento de que “
a empresa apresentou Atestado de Capacidade técnica, sem Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho
”.

Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante foi declarada inabilitada, tendo em vista que deixou de apresentar Atestado de Capacidade técnica, sem Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho, desatendendo o item 12.1.4, alínea C do edital (id. 79253992, pág.10).

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:
“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

A ação mandamental objetiva anulação da decisão proferida pelas autoridades coatoras no Pregão Eletrônico no. 26/18, cujo objeto é a contratação de locação de caminhões, que inabilitou a impetrante pelo fato de ter apresentado atestado de capacidade técnica em nome de empresa diversa, sob alegação de violação a direito líquido e certo da impetrante de participar do certame por autorizar subcontratação (id 3900744).

Os artigos 27 e 30, inciso II, ambos da Lei no 8.666/93, assim estabelecem:

“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica
;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal.

IV – regularidade fiscal e trabalhista

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.(...)

Art. 30.
A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II -
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, limitadas as exigências a:

a
) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos
;
(destacou-se)

O edital do Pregão Eletrônico no 015/2020, visa o registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializado na manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odontológicos incluindo peças, que prevê no item 12.1.4, que:

“12.1.4 Qualificação Técnica

a) Certidão de Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

b) Certidão de Registro ou inscrição do Responsável Técnico da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

c) Para comprovação da Capacitação técnico-profissional, a empresa deverá comprovar que possui em seu quadro funcional, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CFT, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho
.

d) A comprovação do vínculo entre o Responsável Técnico e a Licitante, poderá ser comprovado da seguinte forma:

- Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, cópia da carteira de trabalho e previdência social, ou ainda contrato de prestação de serviço;

- Se Sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente;

- ou se Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA/CFT da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

e) Atestado de Capacidade Técnica da empresa e do profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado onde ateste que a licitante e o profissional já executou o objeto da mesma natureza do presente edital e que os mesmos foram entregues de maneira satisfatória quanto à qualidade e prazos;

e.1) Os atestados solicitados no item anterior poderão ser distintos, não necessariamente devendo ser o mesmo documento.”
(destacou-se)

Sabe-se que o atestado de capacidade técnica consiste em documento que comprova a aptidão do licitante para desempenho da prestação do serviço licitado, com indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, com as respectivas qualificações.

Vale dizer, a empresa participante está atrelada as regras do edital em atenção ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório.

A lógica de tal exigência, como bem esclarecido pelo magistrado singular, é que o sujeito, na qualidade de licitante, comprove já ter realizado objeto equivalente ao licitado será presumido “apto” para desenvolver o objeto da licitação, razão pela qual haverá de ser habilitado.

Sendo assim, não se tem como admitir a habilitação da apelante no citado processo licitatório devido ao não atendimento a requisito previsto em edital.

A propósito, julgado sobre o tema:

“MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO - prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta – documento em desacordo com requisitos do edital – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – observância do princípios administrativos – ordem denegada. É certo que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, assegura que o edital define todas as regras da licitação, estipulando todas as normas que deverão ser observadas pelos licitantes e pela própria administração pública. A formalidade excessiva vai de encontro ao interesse público, pois a licitação deve proporcionar o maior número de concorrentes, de modo a se alcançar a idoneidade para contratar com o Poder Público, por meio da fase de habilitação. No caso dos autos, é importante frisar que o edital não estabeleceu critérios não previstos em lei. Portanto, observa-se que a licitação não foi restringida de forma desarrazoada.
A exigência da capacidade técnica constante no Edital em comento não contém eivas, porquanto representa a cautela necessária e razoável por parte da Administração, justamente para evitar a participação no certame de empresas desprovidas de conhecimento prático específico para execução do objeto. Não há que se falar em direito líquido e certo, uma vez que a Impetrante não obedeceu a requisito do edital, o que, de fato, resulta, ainda, na inexistência de ato coator a ser combatido
.” (N.U 1008349-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Com acerto agiu o magistrado singular ao denegar a segurança ante a ausência de violação de direito líquido e certo da impetrante, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022